Tribunal: TJDFT
Processo: 0711515-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0711515-55.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA APELADO: KARLA DA SILVA SANGALETI D E C I S Ã O 1. Pelas razões já apresentadas na decisão desta Relatoria proferida em 30/07/2025 (ID. 74540737), que ora mantenho por seus próprios fundamentos, nada a prover do pedido de reconsideração ID. 74514025. 2. Reitero que, em que pese tenha havido pagamento do débito do pedido de cumprimento, a sentença não transitou em julgado. 3. Aguarde-se o julgamento do recurso, já pautado. P. I. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital